Tribunal: TJDFT
Processo: 0708344-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708344-63.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARCOS ROBERTO DE FREITAS, MARIA INGRID DE QUEIROZ FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tributário, administrativo e processual civil. Execução fiscal. Ação declaratória de nulidade do débito tributário. Sociedade limitada. Inserção de sócios como coobrigados. Processo administrativo fiscal. Emissão de CDA. Deflagração de executivo fiscal. Ausência de notificação dos sócios na apuração administrativa da qual emergira a obrigação tributária dos antigos sócios. Irresignação. Interesse de agir. Qualificação. Prestação declaratória que se afigura útil e necessária. Prestação que não se vincula com a alteração da composição passiva da execução fiscal. Questão de fundo. Nulidade da obrigação tributária. Devedores não notificados no procedimento de lançamento fiscal. Devido processo legal. Ampla defesa. Violação. Procedimento administrativo. Nulidade. Redirecionamento Inquinado na gênese do processamento que ensejara a inclusão dos antigos sócios no polo passivo sem assegurar-lhes direito de defesa (Art. 11, Lei 4.567/2011). Adequação da via eleita. Defesas heterotópicas. Possibilidade. Litispendência. Inexistência. Natureza de ação dos embargos à execução fiscal, a repelir a irradiação de efeitos preclusivos decorrentes do princípio da eventualidade. Natureza de ação. Exceção de pré-executividade. Matérias de ordem pública e não dirimidas nos executivos. Litispendência não verificada. Pedido autoral acolhido. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo ação declaratória de inexistência de relação jurídica, aviada por antigos sócios de empresa constituída sob a forma de sociedade de responsabilidade limitada em desfavor da Fazenda Pública, julgara procedente o pedido, reconhecendo a nulidade do processo administrativo que redirecionara a obrigação fiscal da empresa em desfavor dos antigos sócios, porquanto deixara de notificá-los de modo a garantir-lhes oportunidade de defesa no âmbito do processo administrativo no qual apurado o débito tributário e constituídos os títulos que agora aparelham execuções fiscais em curso. II. Questão em discussão 2. As questões objeto do apelo alcançam a aferição, preliminarmente, (i) do interesse de agir dos autores, haja vista a satisfação de parcela do débito exigido; (ii) da adequação da formulação de ação declaratória de inexistência de relação jurídica em sucedâneo aos embargos à execução fiscal; e (iii) da subsistência de litispendência entre a a ação em face das razões deduzidas nas exceções de pré-executividade manejadas nas respectivas execuções fiscais, volvendo-se, no mérito, à elucidação acerca da higidez do redirecionamento da cobrança tributária sob o crivo de que a empresa devedora dissolvera-se irregularmente, ensejando a responsabilização solidária dos sócios. III. Razões de decidir 3. Ante o plexo principiológico que informa o sistema processual executivo, o ordenamento jurídico, em sintonia com as garantias constitucionais de ampla defesa e contraditório, conformara elenco plurissignificativo de instrumentos reativos à disposição do executado, abarcando tanto vias endoprocessuais – a exemplo dos embargos à execução e da exceção de pré-executividade, desenvolvidos no âmbito do próprio feito executivo sob rígidos contornos procedimentais –, quanto mecanismos heterotópicos, estes últimos materializados em demandas autônomas que, conquanto guardem liames de prejudicialidade com a execução, desenrolam-se em processo apartado, dotado de autonomia cognitiva e instrucional integral. 4. A ação declaratória de nulidade de débito tributário ou de inexistência de relação jurídica, aliado ao fato de que não configura afronta à fungibilidade dos meios defensivos, revela-se opção legítima e adequada à hipótese em que os executados visam safar-se da condição de obrigados solidários, por permitir o exame exaustivo de matéria complexa que transcende a cognição sumária típica das defesas incidentais, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.069.223/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023). 5. Os embargos à execução, embora desenvolvidos no âmbito do processo executivo, ostentam natureza jurídica de ação cognitiva incidental, dotada de autonomia relativa, não se submetendo ao princípio da eventualidade próprio das defesas concentradas, o que afasta a preclusão para arguição de matérias não deduzidas em sede embargante, seja por não terem sido suscitadas nos embargos, seja pela falta de oposição desta defesa típica. 6. Não irradiando preclusão consumativa a falta de oposição de embargos ou, ainda que opostos, não exauridas as matérias defensivas, a previsão de reação endoprocessual não infirma a viabilidade da via heterotópica, mantendo-se íntegra a possibilidade de suscitar questões em ação autônoma quando não apreciadas na via incidental, salvo em caso de identidade de pedido e causa de pedir já julgada com trânsito em julgado, consagrando-se a harmoniosa coexistência dos instrumentos defensivos, em estrita consonância com os princípios da ampla defesa e da efetividade processual. 7. O manejo da objeção de pré-executividade não obstaculiza o ajuizamento de ação declaratória autônoma, porquanto restringe-se o incidente à análise de matérias de ordem pública passíveis de cognição sumária, insuscetíveis de preclusão dada sua natureza cogente, limitação de cognição que elide os efeitos preclusivos das matérias suscitadas, notadamente a fim de franquear a possibilidade de rediscussão aprofundada da matéria em ação autônoma, mormente quando carente de instrução probatória mínima e as teses e pretensões formuladas numa e noutra postulação não se identificam, afastando a subsistência de identificação apta a conduzir ao reconhecimento do fenômeno processual. 8. Emerge inexorável o interesse processual dos responsáveis tributários que passaram a figurar no polo passivo de execução fiscal deflagrada, decorrente do redirecionamento da obrigação tributária originalmente devida por sociedade limitada que, em razão do encerramento irregular, busca atingir o patrimônio dos antigos sócios, notadamente quando incluídos na certidão positiva de débitos tributários como devedores solidários do crédito perseguido, tornando viável, assim, que manejem ação autônoma visando obter declaração de inexistência da relação jurídico-tributária e do crédito imputado, sob o prisma de que o processo administrativo donde germinara o redirecionamento olvidara suas notificações para que pudessem oferecer defesa. 9. Conquanto abstratamente viável a responsabilização do sócio pela exação gerada no período em que exercitara a administração e gerência da pessoa jurídica (CTN, art. 135, inciso III), deve-se observar que o redirecionamento reclama a observância da regularidade do procedimento formal apto a ensejá-lo, daí porque, restando aferido que o processo administrativo de lançamento fiscal e a correlata CDA não o incluíram na qualidade de devedor ou coobrigado, ressoa inviabilizada sua responsabilização e figuração como obrigado tributário solidário. 10. Aparelhados os executivos fiscais aviados em desfavor dos autores com a íntegra do processo administrativo ensejador do crédito fiscal, do qual emerge a constatação de que não foram regularmente notificados no curso do procedimento instaurado contra a empresa da qual foram sócios e no qual ascenderam à condição de coobrigados via redirecionamento, passando a figurar nos títulos que germinaram da apuração, o havido enseja a constatação de que corroboraram o fato constitutivo do direito invocado (CPC, art. 373, inciso I), e, divisando-se vício de nulidade no processo administrativo que ensejara o redirecionamento, deve ser infirmada a obrigação tributário dele proveniente, porquanto desguarnecida de lastro subjacente. IV. Dispositivo 11. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o do Decreto 20.910/1932, 168, inciso I, do Código Tributário Nacional e 374, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao rejeitar a preliminar de prescrição da pretensão anulatória. Assevera que as telas do SITAF, como registros de sistema oficial de controle da dívida ativa do ente federado, possuem natureza de ato administrativo enunciativo e gozam de presunção de veracidade e legitimidade. Afirma que o STJ já se manifestou sobre o valor probatório de documentos semelhantes, como os demonstrativos de cálculo elaborado pela PGFN, no tema 527 dos recursos repetitivos; c) artigo 135, inciso III, do CTN, ao exigir notificação prévia dos sócios no processo administrativo de constituição do crédito para sua responsabilização, mesmo em caso de dissolução irregular da empresa. Assinala que a responsabilidade do sócio-gerente, nesse caso, decorre da infração à lei (dissolução irregular), e não da notificação do débito original à empresa. Destaca que a apuração da dissolução irregular, que é o fato gerador da responsabilidade do sócio, pode ocorrer no próprio processo executivo, mediante certidão do oficial de justiça, por exemplo, conforme a própria súmula 435 do STJ. Ressalta que houve transgressão à interpretação consolidada pelo STJ nas Súmulas 435 e 430 (ao confundí-las) e nos Temas 630 e 981, dos recursos repetitivos. Defende que o tribunal de origem, ao exigir uma notificação aos sócios no processo administrativo original de constituição do crédito da empresa, desconsidera a natureza da responsabilidade do artigo 135, inciso III, do CTN, que é pessoal e decorre de um ato ilícito posterior (dissolução irregular, e não da condição de devedor principal; d) artigo 16 da Lei 6.830/1980 e 337, §3o, do CPC, porque afastou a inadequação da via eleita e a litispendência. Argumenta que demonstrou que os recorridos já haviam se defendido, por meio de exceção de pré-executividade, no bojo das execuções fiscais cujas CDAs pretendem impugnar agora pela via anulatória, e que os argumentos constantes da exceção de pré-executividade eram os mesmos dos ora defendidos na presente ação anulatória, tendo sido inclusive rejeitados. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação do recorrente ao pagamento das despesas processuais, custas e honorários. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta transgressão aos artigos 1o do Decreto 20.910/1932; 135, inciso III, e 168, inciso I, ambos do Código Tributário Nacional; 337, §3o, e 374, inciso IV, do Código de Processo Civil, 16 da Lei 6.830/1980. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Promovendo o desenlace da questão, particularmente no que se refere à contradição aventada, importante repisar que, os espelhos do SITAF são produzidos unilateralmente pelo próprio fisco, devendo, nessa medida, serem cotejados com parcimônia pelo julgador, sob o manto do livre convencimento motivado, conferindo-se ao acervo carreado ao fólio o valor probatório adequado, o que se faz, ademais, sem olvidar os demais elementos probatórios. Imperioso destacar, que, conquanto encerre documento público, já que proveniente de sistema integrado e mantido pela administração fiscal, não há como se admitir, pela simples análise dos espelhos do SITAF, que houvera o efetivo pagamento tributário, pois tais documentos consubstanciam meros documentos unilaterais desguarnecidos dos atributos dos quais gozam, estes sim, os atos administrativos. Não obstante, o julgado fora cristalino ao enunciar, que ainda que se admitisse como verdadeira a ocorrência do alegado pagamento, tal fato não teria o condão de elidir o interesse processual dos autores, haja vista que a pretensão deduzida na presente demanda funda-se em nulidade preexistente, que contamina a própria constituição do título executivo que fundamenta as execuções fiscais, vício este que, caso reconhecido, enodaria a própria gênese da obrigação tributária. Inexiste, portanto, a contradição sustentada nas razões dos embargos (ID 75645654). ... Dessarte, restando evidenciado nos autos que os apelados, Maria Ingrid de Queiroz Freitas e Marcos Roberto de Freitas, não foram devidamente notificados no curso do processo administrativo que culminara com a inclusão de seus nomes nas Certidões de Dívida Ativa que embasam as execuções fiscais em comento, afigura-se patente a violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, princípios constitucionais de observância obrigatória também na seara administrativa. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testifica o aresto adiante ementado: .... Alinhados esses argumentos, resplandece que a insurgência recursal da Fazenda Pública deve ser repelida, eis que as matérias deduzidas em exceção de pré-executividade – ou mesmo aquelas não aventadas em embargos à execução – não se submetem aos efeitos preclusivos, porquanto tais instrumentos defensivos, dada sua natureza endoprocessual e limitação cognitiva, não atraem o princípio da eventualidade típico da contestação. Quanto à defesa heterotópica, ademais, conforma-se em via idônea e, no caso concreto, adequada à pretensão vindicada pelos autores, a permitir o exame exauriente de vícios substanciais do título executivo, notadamente a nulidade decorrente da falha na notificação no ambiente do processo administrativo. Alfim, sob o crivo da higidez procedimental, a ausência de intimação dos executados no curso do processo administrativo fulmina o contraditório, infirmando a inclusão de seus nomes nas certidões de dívida ativa que lastreiam as execuções fiscais. Dessarte, ante a incontroversa violação de garantias constitucionais e a plena admissibilidade da via eleita, impõe-se a manutenção do provimento originário, que, ao declarar a inexistência da relação jurídico-tributária, reconhecera a nulidade dos respectivos CDAs que lastreiam o executivo direcionado em desfavor dos autores (ID 72614519). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Não conheço do pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023